Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. REQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ERRO MATERIAL QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SANAÇÃO.

I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.

II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Detectada omissão no acórdão quanto ao erro material da sentença na distribuição dos ônus sucumbenciais, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.

IV. Recurso da Ré desprovido. Recurso do Autor parcialmente provido.